Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. EMBARQUE EM TRANSPORTE PÚBLICO. NEGADO O DIREITO PELA EMPRESA DE TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

4. Na origem, narra a autora que, por necessidade de deslocar-se para tratamento de saúde, utiliza os serviços de transporte da empresa requerida para realizar o trajeto entre Planaltina/DF e Formosa/GO, às terças e quartas-feiras, e que desde o final de maio do corrente ano, para utilizar os assentos preferenciais a que tem direito, foi-lhe exigido que solicitasse cartão validador emitido pela referida empresa. Esclarece que sofreu constrangimento e negligência por parte da empresa requerida, pois, no dia 02/06/2023, ao tentar embarcar na rodoviária de Planaltina/DF foi impedida pelo fiscal da empresa, sob a alegação de que só poderia embarcar se tivesse o cartão validador, do contrário teria que pagar a passagem. Acrescenta que ao longo dos meses de maio e junho de 2023, em todas as oportunidades que utilizou os serviços de transporte da empresa requerida, teve que pagar as passagens, mesmo tendo direito a usufruir da gratuidade decorrente da sua condição de idosa. Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) a título de danos morais.

5. Segundo dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

6. Por sua vez, o § 3o do referido artigo dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de um terceiro.

7. No caso dos autos, as informantes ouvidas em Juízo foram categóricas em corroborar as afirmações da autora, ora recorrida, alegando também terem sido vítimas da prática da empresa recorrente em negar-lhes o direito ao embarque gratuito, sendo nas ocasiões solicitada a apresentação do cartão por ela emitido. Acrescente-se que mesmo tendo as usuárias apresentado documentos de identificação, e comprovado suas condições de pessoas idosas, ainda assim a empresa recorrente negou-lhes o direito ao embarque gratuito.

8. O Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 39, § 1o, dispõe que: “Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.”

9. Logo, a legislação referenciada é bem clara no sentido de que a pessoa idosa necessita apenas comprovar sua idade, mediante apresentação de documento, para que possa gozar do benefício de ser transportada de forma gratuita no Sistema de Transporte Coletivo. No caso em análise, a recorrida possui 86 (oitenta e seis) anos de idade, conforme documento de identificação de ID 52766113, o que lhe garante a fruição do benefício que lhe fora negado.

10. Com relação ao valor fixado a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1305276, 07255755120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, devendo, portanto, a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.